Tribunal: STF
Processo: ARE 1545350
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ARTIGO 217-A C/C ART. 226, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SUFICIÊNCIA DE PROVAS DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA DO DELITO. FALSAS MEMÓRIAS DA VÍTIMA. INOCORRÊNCIA. PALAVRA DA OFENDIDA COERENTE COM AS DEMAIS PROVAS. LAUDOS PSICOLÓGICOS. FIDEDIGNIDADE. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÕES. VALIDADE DA PALAVRA DA VÍTIMA. RESPALDO PROBATÓRIO. CONDENAÇÃO MANTIDA.



    1 . Cuida-se de apelação criminal em face de sentença que condenou o apelante pela prática do crime descrito no art. 217-A, do Código Penal, à pena definitiva de 12 anos de reclusão, no regime inicial fechado, e indenização à vítima no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), na forma do art. 384, IV, CPP, na qual alega-se a existência de contradições em elementos do conjunto probatório, não superadas pela sentença, as quais importariam em dúvidas razoáveis da autoria e materialidade delitiva.



    2 . As provas produzidas sob o crivo do contraditório conduzem à segurança necessária acerca da materialidade e autoria do crime de estupro de vulnerável imputado ao réu, especialmente diante da harmonia da palavra da vítima e relatos de testemunhas indiretas, pelo que se afasta o pedido absolutório.



    3 . Não há que se falar em falsas memórias da vítima, diante da linearidade dos relatos prestados às Psicólogas, dando conta do abuso sexual sofrido, pelo que se faz necessária a manutenção da condenação do imputado, sobremodo quando encontra amparo nas declarações das testemunhas, ouvidas em juízo, corroborando a versão do infante.



    4. Consta ainda dos autos Laudos de Avaliação Psicológica conclusão atestando que os relatos da vítima são compatíveis com a ocorrência de violência sexual, os quais recomendam, inclusive, acompanhamento psicológico e psiquiátrico para minimização dos traumas e sequelas avindas dos fatos delituosos.



    5. Inexiste contradição entre avaliação psicossocial do réu e avaliação psicossocial feitas por profissionais diversos com a ofendida, até mesmo porque o primeiro não teria condições de emitir parecer conclusivo quanto à ocorrência do delito, tendo sido lastreado substancialmente a partir das declarações do réu, de modo que não foi exauriente, como aliás não poderia ter sido, quanto à existência ou inexistência dos atos libidinosos, tendo inclusive consignado, ao final, a imprescindibilidade da avaliação psicológica da vítima.



    6 . Ainda que se admitisse a existência de alguma animosidade entre o pai da vítima e o pai do autor, supostamente advinda do relacionamento por questões patrimoniais, tal circunstância não reverbera em fragilidade da prova, a eventualmente descredibilizar as declarações da vítima, que, à toda evidência, são harmônicas aos demais elementos do conjunto probatório.



    7. Nesse contexto, a palavra da vítima, quando não está em conflito com os elementos produzidos ao longo da instrução penal, assume importância probatória decisiva, especialmente quando sua narrativa apresenta-se verossímil e coerente a sustentar o édito condenatório.



    8. Apelação conhecida e improvida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o acolhimento da pretensão da parte agravante demandaria necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente (Código Penal), o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário. Sobre o tema, a propósito:  



“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMES DE ESTUPROS DE VULNERÁVEL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. GRAVAÇÃO AMBIENTAL. VALIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes -Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, após assentar a repercussão geral da matéria, reafirmou sua jurisprudência no sentido de ser válida a gravação obtida por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro (RE 583.937-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Cezar Peluzo). 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.240.873/MG-AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Luís Roberto Barroso, DJe 03/02/2020).  



“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Posse irregular de arma de fogo. Estupro de vulnerável. 4. Tribunal do Júri. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.144.376/DF-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º/08/2019).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 11 de abril de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente